Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e de Recurso Adesivo interposto por GENEROSA DOS SANTOS CONSERVA em face da r. sentença constante do ID 3983727, pela qual o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e por danos materiais no valor de R$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais). Ademais, a ré foi condenada ao ressarcimento das despesas médicas ocorridas após o ajuizamento da demanda. A egrégia 8a Turma Cível nos termos do v. acórdão acostado aos autos sob o ID 13083988, negou provimento ao recurso adesivo interposto pela autora e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora ré, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformada, a seguradora ré opôs Embargos de Declaração (ID 13313283). Posteriormente, a seguradora ré informou que as partes celebraram acordo envolvendo o objeto do litígio. Pugnou, assim, pela homologação da transação (ID 14665933). É o relatório. Decido. Verifico que o acordo celebrado pelas partes encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Por conseguinte, julgo prejudicado o exame dos Embargos de Declaração opostos pela ré (13313283). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora